Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-57.2025.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-57.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON PAULO PAGLIOCO DA CRUZ - CPF: 935.888.871-72 (APELANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), YAN LIMA DE SOUSA - CPF: 063.578.703-23 (ADVOGADO), LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA. TARIFA DE AVALIAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O contrato objeto da revisão consiste em cédula de crédito bancário no 365674407 com cláusula de alienação fiduciária, estipulado para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.923,17, com taxa de juros remuneratórios de 1,61% ao mês e 21,230% ao ano.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de oportunidade de produção de prova pericial; (ii) verificar se a sentença configurou decisão-surpresa em violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil; (iii) analisar se há abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada e se foi comprovada sua conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (iv) examinar se há vedação à cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos moratórios, nos termos da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é plenamente justificável quando a matéria controvertida é essencialmente de direito, prescindindo de dilação probatória. A verificação de suposta abusividade em taxas de juros contratuais pode ser aferida mediante simples cotejo com índices oficiais divulgados pelo Banco Central, não demandando perícia contábil específica.

4. Não se configura decisão-surpresa o julgamento antecipado quando todas as questões decididas foram amplamente debatidas pelas partes durante a instrução processual. O contraditório foi plenamente observado, tendo o apelante apresentado suas razões na petição inicial e na impugnação à contestação.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada (1,61% ao mês) situa-se abaixo da média de mercado vigente à época da contratação (2,08% ao mês), conforme dados do Banco Central do Brasil. Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média como limite indicativo de abusividade, o teto aceitável seria de 3,12% ao mês, muito superior à taxa efetivamente pactuada.

6. A diferença entre a taxa nominal contratada e o Custo Efetivo Total decorre da metodologia de cálculo que considera a capitalização mensal e a incidência de outros encargos da operação financeira, não configurando descumprimento contratual ou abusividade.

7. Não há cobrança de comissão de permanência no contrato analisado, mas sim a manutenção dos juros remuneratórios pactuados acrescidos dos encargos moratórios em caso de inadimplemento. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é juridicamente válida por possuírem natureza e finalidades distintas, sendo vedada apenas a cobrança cumulativa de comissão de permanência com demais encargos.

8. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme estabelecido no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, foi demonstrada a realização de avaliação individualizada do veículo, justificando a cobrança respectiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário é admissível quando a matéria controvertida é essencialmente de direito, prescindindo de dilação probatória para verificação de abusividade em taxas de juros mediante cotejo com dados oficiais. 2. Taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade, sendo válida a diferença entre taxa nominal e Custo Efetivo Total decorrente da metodologia de cálculo e incidência de encargos da operação. 3. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é lícita por possuírem natureza jurídica distinta, sendo vedada apenas a cobrança cumulativa de comissão de permanência com demais encargos contratuais. 4. A tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação individualizada do bem dado em garantia."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 6o, VIII, e 54; CPC/2015, arts. 9o, 10, 355, I, e 370; CC/2002, arts. 591 e 406; Lei no 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 297, 382 e 472; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Temas 24, 25 e 26 (REsp 1.061.530/RS); STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, REsp 271.214/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposto por
EVERTON PAULO PAGLIOCO DA CRUZ,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença recorrida (ID. 331554891), julgou antecipadamente a lide nos termos do art. 355, I, do CPC, rejeitando as preliminares de impugnação à justiça gratuita, inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir. No mérito, o magistrado singular concluiu pela inexistência de abusividade contratual. Fundamentou que i) a taxa de juros nominal contratada (1,61% a.m.) difere da taxa de juros efetiva (CET de 1,81% a.m.), sendo esta última decorrente da capitalização de juros e inclusão de demais encargos da operação financeira; a suposta taxa de 1,64% a.m. apurada pelo autor aproxima-se do CET, não havendo demonstração metodológica adequada do cálculo apresentado unilateralmente; a taxa contratada permanece abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,08% a.m. e 28,08% a.a. à época da contratação); a tarifa de avaliação do bem foi expressamente prevista no contrato e sua cobrança é válida conforme o Tema 958 do STJ, tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço. Condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo a quo não possibilitou a produção de provas requeridas, especialmente a perícia judicial, que seria fundamental para demonstrar a abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira. Alega, ainda, que a sentença foi proferida em caráter de surpresa, violando os artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil, pois não foi oportunizada às partes a manifestação sobre as provas que pretendiam produzir.

No mérito, o apelante argumenta que o juízo a quo deixou de analisar diversas questões apresentadas na inicial, especialmente quanto à vedação da cobrança de juros moratórios cumulados com multa e comissão de permanência, em violação à Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o contrato prevê, em caso de inadimplemento, a incidência dos mesmos juros remuneratórios do período normal (comissão de permanência), acrescidos de juros moratórios e multa, o que configuraria cumulação indevida de encargos.

Aduz, ainda, que não houve comprovação por parte do apelado de que a taxa de juros aplicada está em conformidade com a média nacional divulgada pelo Banco Central do Brasil. Argumenta que, embora as instituições financeiras não se submetam à Lei de Usura e ao limite de 12% ao ano, a presença de múltiplos indícios de abusividade no contrato justificaria a revisão da cláusula de juros para reestabelecer o equilíbrio entre as partes.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, por se tratar de decisão surpresa, nos termos dos artigos 9o e 10o do CPC, ou, subsidiariamente, por cerceamento de defesa. Alternativamente, caso não sejam acolhidas as nulidades elencadas, requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, bem como a ausência de comprovação de que os juros cobrados seguiram a média divulgada pelo BACEN à época da operação.

Não foi apresentada contrarrazões.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 334585350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível

interposto
EVERTON PAULO PAGLIOCO DA CRUZ,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário movida em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

Inicialmente, cumpre examinar as preliminares de nulidade suscitadas pelo apelante, porquanto, se acolhidas, prejudicariam a análise meritória da controvérsia.

O apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, argumentando que o juízo singular teria indeferido tacitamente a produção de prova pericial requerida na inicial e reiterada na impugnação à contestação. Alega, ainda, que a sentença caracterizaria decisão-surpresa, em violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, porquanto proferida sem prévia oportunidade de manifestação das partes sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

As preliminares não merecem acolhidas.

O feito versa sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate cinge conforme a verificação de suposto excesso de cobrança fundado em alegada na aplicação de taxa superior à média de mercado, prática esta que, segundo a tese defensiva, majoraria indevidamente o valor cobrado.

O cerne da controvérsia repousa sobre cláusulas contratuais previamente estipuladas, e sobre a compatibilidade das taxas de juros com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, especialmente à luz da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça quanto à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O exame dessa alegação, portanto, prescinde de dilação probatória pericial, porquanto é possível a aferição da legalidade da cobrança com base nos elementos já constantes dos autos, mediante simples cotejo com os índices oficiais divulgados por entidade pública de notória confiabilidade (BACEN).

As questões fáticas do litígio, especialmente os encargos incidentes no depósito e o respectivo percentual/valor estão elucidadas nos documentos juntados, sendo desnecessário o exame contábil.

A avaliação de cobranças abusivas previstas no contrato não demanda de prova pericial, sendo possível por meio de conferência do instrumento contratual e dos documentos regulatórios.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil. II. Questão em discussão (...) 4
. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(...)

(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Quanto à alegada violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, também não se verifica a ocorrência de decisão-surpresa. O julgamento antecipado da lide constitui técnica processual prevista expressamente no ordenamento jurídico, não se tratando de fundamento novo ou inesperado que demandasse prévia oportunidade de manifestação das partes. O contraditório foi plenamente observado ao longo da tramitação processual, tendo o apelante apresentado petição inicial, impugnado a contestação e tido a oportunidade de requerer a produção das provas que entendesse pertinentes.

O princípio da vedação à decisão-surpresa visa impedir que o magistrado decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, especialmente quando se trata de matéria de fato ou de direito que não foi objeto de debate nos autos. No caso vertente, todas as questões decididas na sentença foram amplamente debatidas pelas partes, não havendo qualquer elemento de surpresa que justificasse a nulidade do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a nulidade por ausência de contraditório exige a demonstração de efetivo prejuízo, não bastando a mera alegação formal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE . PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, "conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo" ( AgInt no AREsp n . 1.553.055/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020). 2 . Segundo a Corte estadual, houve a interposição de agravo de instrumento, com pedido expresso de efeito suspensivo para evitar a arrematação do bem, o que demonstraria a ciência inequívoca das partes sobre o ato processual e, por consequência, afastaria qualquer alegação de prejuízo. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2008483 SP 2022/0185759-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo. 2 . O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7/STJ). 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1553055 MS 2019/0221158-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

No presente caso, observa-se que o apelante teve a oportunidade de exercer o contraditório na via recursal, apresentando todos os seus argumentos e documentos perante esta instância revisora. Além disso, a decisão agravada não se apoiou em documento novo ou surpresa, plenamente acessíveis ao exequente desde o início da ação.

Ademais, o eventual vício processual decorrente da ausência de contraditório prévio pode ser sanado no curso do procedimento, sem prejuízo à efetiva tutela dos direitos em conflito, especialmente considerando que a atividade jurisdicional deve ser sempre orientada pela concretização dos direitos fundamentais, com destaque para a dignidade da pessoa humana, consagrada como fundamento da República no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Assim, embora se reconheça a importância do contraditório prévio como garantia processual, no caso concreto, não se vislumbra prejuízo efetivo ao apelante que justifique a anulação da decisão, especialmente considerando que o mérito da controvérsia - adequação do percentual da penhora - foi devidamente apreciado pelo juízo de primeiro grau com base em elementos concretos existentes nos autos e pode ser amplamente revisado por esta instância recursal.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

As partes firmaram a cédula de crédito bancário no 365674407 (ID. 331554855), com cláusula de alienação fiduciária, para pagamento em 60 parcelas no valor de R$ 1.923,17 com taxa de juros remuneratórios fixados em 1,61% ao mês e 21,230% ao ano.

No mérito, o apelante articula duas teses centrais: a primeira, relativa à vedação de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; a segunda, concernente à ausência de comprovação da conformidade dos juros aplicados com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado" (STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 27
).

Cumpre esclarecer a distinção conceitual entre taxa de juros nominal e taxa de juros efetiva, questão que constitui o cerne da controvérsia. A taxa de juros nominal representa o percentual de remuneração do capital expresso no contrato, calculado de forma simples sobre o valor financiado.

Já a taxa de juros efetiva, também denominada Custo Efetivo Total, representa o custo real da operação financeira, considerando não apenas os juros remuneratórios, mas também a capitalização de juros, as tarifas, os tributos e demais encargos incidentes sobre a operação.

No caso concreto, conforme se extrai do título de crédito, a taxa de juros remuneratórios pactuada foi de 1,61% ao mês e 21,20% ao ano, enquanto o Custo Efetivo Total foi estabelecido em 1,81% ao mês e 23,99% ao ano. O apelante alega que a taxa efetivamente aplicada seria de 1,64% ao mês, superior à taxa nominal contratada, o que configuraria descumprimento contratual e abusividade.

A alegação não procede por confundir conceitos jurídicos distintos. A taxa de 1,64% ao mês mencionada pelo apelante aproxima-se do Custo Efetivo Total contratado, não da taxa de juros remuneratórios propriamente dita. A diferença entre a taxa nominal e o Custo Efetivo Total decorre da metodologia de cálculo dos juros, que considera a capitalização mensal e a incidência de outros encargos da operação financeira.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

Quanto à alegação de que caberia à instituição financeira comprovar a conformidade da taxa aplicada com a média de mercado, cumpre esclarecer que, embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal inversão não dispensa o autor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações. A inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de julgamento aplicável quando há dúvida razoável sobre os fatos, não se prestando a suprir a completa inércia da parte em demonstrar os fundamentos de sua pretensão.

No caso concreto, o apelante limitou-se a apresentar cálculo unilateral sem metodologia adequada, alegando genericamente que a taxa seria abusiva, sem indicar qualquer elemento concreto que justificasse tal conclusão. Ademais, a consulta à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil é pública e acessível a qualquer interessado, não se tratando de informação de difícil obtenção que justificasse a transferência integral do ônus probatório à instituição financeira. Portanto, não se verifica violação à inversão do ônus da prova, porquanto o apelante não se desincumbiu sequer do ônus mínimo de demonstrar indícios concretos de abusividade que justificassem a intervenção judicial no contrato.

A revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto. Para tanto, deve-se verificar se a taxa contratada discrepa substancialmente da média de mercado praticada na época da contratação para operações da mesma natureza.

No caso vertente, conforme consignado na sentença recorrida e confirmado mediante consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de financiamento de veículos para pessoa física, na época da contratação, situava-se em
2,08% ao mês e 28,08% ao ano.
A taxa contratada pelo apelante, de 1,61% ao mês e 21,20% ao ano, mostra-se inferior à média de mercado, não se vislumbrando qualquer abusividade que justifique a intervenção judicial no contrato.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

plicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos
como teto aceitável o percentual de 3,12% ao mês
. Como a taxa contratada foi de 1,61% ao mês, se verifica, no caso concreto, a alegada não extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela
inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Da Alegada Cumulação de Encargos

O apelante sustenta que o contrato prevê a incidência cumulada de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, prática que seria vedada pela Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a sentença, ao validar o contrato em sua integralidade, teria permitido essa cobrança cumulativa, gerando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

A Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
". O enunciado sumular visa impedir a cobrança duplicada de encargos pelo mesmo fato, qual seja, o inadimplemento contratual
.

Ocorre que a aplicação da súmula pressupõe a efetiva cobrança de comissão de permanência, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme se extrai da análise detida da cédula bancária, constata-se que a cláusula de mora prevê a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual em caso de inadimplemento. Embora o apelante sustente que os "juros remuneratórios continuados" configurariam comissão de permanência disfarçada, tal interpretação não encontra respaldo na análise sistemática do contrato.

A comissão de permanência constitui encargo destinado a remunerar a instituição financeira durante o período de inadimplência, substituindo os juros remuneratórios, os juros moratórios e a multa contratual. Sua natureza jurídica é de encargo composto, que engloba diversos componentes em um único percentual.

No caso vertente, o contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência propriamente dita, mas sim a manutenção dos juros remuneratórios pactuados acrescidos dos encargos moratórios, o que constitui sistemática distinta e juridicamente válida.

Sabe-se que a cumulação de juros remuneratórios (pelo uso do capital emprestado) e moratórios (pelo inadimplemento da obrigação) é admitida pela doutrina e jurisprudência, uma vez que possuem natureza e finalidades distintas.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou a matéria, reconhecendo a compatibilidade entre os dois encargos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA VENDA CASADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, na via especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário. 2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte agravante. 3. De acordo com tese firmada em recurso especial repetitivo, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. ( REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) 4. O acolhimento da pretensão recursal quanto à alegada existência de venda casada e à nulidade da cláusula de tarifa de registro de contrato por alegada falta de comprovação de efetiva prestação do serviço de registro demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ . 5. "Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ)." (AgRg no REsp 1460962/PR, Rel . Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016) 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2019677 MS 2021/0368972-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2022)

Nesse sentido, não se verifica a vedação contida na Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ausente a cobrança de comissão de permanência. O que o contrato prevê é a incidência dos juros remuneratórios ordinários, acrescidos dos encargos moratórios legalmente previstos, sistemática que não configura
bis in idem
nem onerosidade excessiva, desde que respeitados os limites legais e contratuais.

Ademais, cumpre ressaltar que o apelante não demonstrou a efetiva cobrança dos encargos que reputa abusivos, limitando-se a questionar a previsão contratual abstrata. A ação revisional de contrato pressupõe a demonstração concreta de abusividade na execução do ajuste, não bastando a mera alegação de potencial irregularidade futura. Conforme documentado nos autos, o apelante encontra-se adimplente com suas obrigações contratuais, não havendo notícia de cobrança de encargos moratórios, o que esvazia a pretensão revisional neste particular.

Portanto, não se verifica a alegada abusividade na cláusula de encargos moratórios, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a validade do contrato neste aspecto.

Tarifa de Avaliação

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

No tocante à tarifa de avaliação do bem verifico nos autos que a casa bancária juntou aos autos no Id. 331554873- pág. 25 – o Formulário de Avaliação do Veículo.

Foi dado ao consumidor opção em não contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos para garantia a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento. A propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...)
1. A tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços
. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade. 4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1.
A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ.
2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário. (N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023 - grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026